Tribunal: TJES
Processo: 5002569-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002569-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUIZA ARAUJO 07970232752

AGRAVADO: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Araujo (nome fantasia Malu Moda e Lash) contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas e demais despesas processuais sem comprometer sua subsistência, destacando ser beneficiária de auxílio por incapacidade temporária no valor de R$1.965,58.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, na condição de microempreendedora individual e beneficiária de auxílio por incapacidade temporária, preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a sua capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

No caso dos autos, a agravante demonstra auferir renda limitada e depender exclusivamente de benefício previdenciário, não havendo prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

O fato de ser microempreendedora individual não impede, por si só, a concessão do benefício, especialmente quando há identidade patrimonial entre o empreendedor e a empresa, o que pode comprometer sua capacidade de pagamento das custas processuais.

A posse de veículo e a contratação de advogado particular não são, isoladamente, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A existência de plano de saúde de valor módico não configura, por si só, indício suficiente de capacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

O indeferimento inicial do benefício não impede sua futura revogação, caso sejam apresentados novos elementos que evidenciem a capacidade econômica da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da parte requerente da gratuidade da justiça é relativa e só pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

O microempreendedor individual pode ser beneficiário da gratuidade da justiça quando demonstrada a hipossuficiência, especialmente diante da identidade patrimonial entre o empreendedor e o empreendimento.

A contratação de advogado particular e a posse de bens de valor moderado, por si sós, não afastam a presunção de hipossuficiência.

O deferimento da gratuidade da justiça pode ser revisto a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que comprovem a capacidade financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2012, DJe 01/02/2013.

TJ-MG, AI nº 10000205095896001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 05/11/2020, DJe 13/11/2020.

TJES, AI nº 5004117-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/07/2022.

TJES, AI nº 5002749-08.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmar
a Cível, j. 17/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002569-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LUIZA ARAUJO (MALU MODA E LASH)

AGRAVADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA ARAUJO (nome fantasia Malu Moda e Lash) em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito por ela ajuizada, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 7473145) aduz a agravante, em síntese, não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar a subsistência de sua família.

E mais: assevera estar em gozo de benefício previdenciário por incapacidade temporária, auferindo o importe de R$1.965,58 (um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 7988836).

Contrarrazões no id. 9852763.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sem delongas, verifico que a recorrente é empresa individual, sendo sua representante beneficiária de auxílio por incapacidade, auferindo renda de R$1.965,58 (um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), não sendo vislumbrada, de conseguinte, a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar. Ademais, o patrimônio do empreendedor individual pode se confundir com o do próprio empreendimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO EMPREENDEDOR - IDENTIDADE DE PATRIMÔNIOS ENTRE EMPREENDIMENTO E EMPREENDEDOR. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido ao microempreendedor individual quando sua única fonte de renda seja a atividade empresarial. Demonstrada a hipossuficiência do empreendedor, é de rigor a concessão da benesse. (TJ-MG - AI: 10000205095896001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Ainda, o fato de possuir um veículo e estar assistida por advogado particular não obsta a concessão do benefício, conforme julgamento deste Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR – CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de benefício da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum, de modo que só poderá ser afastada diante de elementos concretos que refutem a condição de hipossuficiência da parte.
2. Constam nos autos documentos capazes de indicar a condição de hipossuficiência da parte, e, não obstante seja assistida por advogado particular, tal circunstância isolada não é apta a afastar a concessão do benefício, sendo, portanto, seu deferimento medida que se impõe.
3. Recurso provido. Data: 16/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004117-81.2022.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO. 1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013). 2 - No caso dos autos, amparado nesses fundamentos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de pobreza declarada.
3 – “Na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, não importa se os postulantes possuem patrimônio imobiliário, rendimentos, se constituíram advogado particular, mas sim, que no momento não tenham condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ [...]”; (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005988, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)
. 4 - Concessão do benefício da assistência judiciária. 5 – Recurso provido. Data: 17/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002749-08.2020.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Destaco, ainda, que apesar de a agravada sustentar que a agravante, por ter plano de saúde, pode arcar com as custas iniciais do processo, tal afirmação não se sustenta, tendo em vista o valor módico da mensalidade (R$380,68).

Entendo, com isso, que a recorrente não revela capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, sendo de rigor o provimento do recurso, sob pena de obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Cabe esclarecer que a argumentação aqui externada recai sobre o indeferimento inicial do benefício. Nada impede, contudo, que no decorrer do processo seja comprovada a possibilidade financeira da agravante, sendo que tal constatação pode ser feita pela parte contrária ou mesmo pelo magistrado, mediante decisão fundamentada e à luz de novos documentos.

Oportunamente, entendo que os argumentos apresentados nas contrarrazões não são capazes de alterar o entendimento adotado.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.